Tribunal: TJPA
Processo: 0808455-28.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808455-28.2023.8.14.0040

APELANTE: ROSIELE SILVA FERNANDES, CECILIO DE SOUSA FERNANDES, ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ÓBITO POR COVID-19. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por familiares de paciente falecido contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Parauapebas, sob alegação de negligência médica no atendimento inicial após acidente automobilístico e possível infecção hospitalar por COVID-19, culminando no óbito do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os prontuários médicos constituem prova suficiente para o julgamento, mesmo sem perícia técnica; (ii) estabelecer se houve falha no atendimento médico inicial; (iii) determinar se houve infecção hospitalar apta a ensejar responsabilidade civil; (iv) verificar se existe nexo causal entre a conduta estatal e o óbito do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prontuário médico possui presunção relativa de veracidade e constitui meio idôneo de prova, cabendo à parte autora demonstrar sua invalidade, o que não ocorreu.

4.

A ausência de perícia técnica não configura nulidade quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador.

5.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos da teoria do risco administrativo, exige a comprovação de conduta, dano e nexo causal, cuja ausência impede o dever de indenizar.

6.

Não há prova de que o atendimento inicial após o acidente automobilístico tenha sido negligente ou tenha contribuído para o óbito posterior.

7.

O óbito decorreu de insuficiência respiratória associada à COVID-19, sem demonstração de vínculo causal com o evento traumático anterior.

8.

A mera possibilidade de infecção hospitalar, especialmente no contexto pandêmico, não caracteriza falha do serviço sem prova de descumprimento de protocolos sanitários.

9.

A alegação de agravamento do quadro por falhas anteriores carece de suporte técnico, sendo insuficiente para caracterizar nexo causal ou aplicação da teoria da perda de uma chance.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prontuário médico constitui prova idônea e suficiente, dotada de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugná-lo mediante prova técnica.

2.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige demonstração concreta do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano.

3.

A ausência de perícia não invalida a decisão quando o acervo probatório documental é suficiente para o julgamento.

4.

A mera possibilidade de infecção hospitalar, sem prova de falha no serviço, não enseja responsabilidade civil do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370, 373, I, 487, I, 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002133-72.2022.8.26.0019, Rel. Des. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, j. 08.04.2026; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0066843-44.2024.8.16.0014, Rel. Juiz Haroldo Demarchi Mendes, j. 23.03.2026.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA, CECILIO DE SOUSA FERNANDES e ROSIELE SILVA FERNANDES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores.

Historiando os fatos, Rosiele Silva Fernandes, Rosemeire dos Santos Silva e Cecilio de Sousa Fernandes ajuizaram a ação suso mencionada em face do Município de Parauapebas, narrando que Domingos Silva Fernandes, irmão e filho dos autores, sofreu acidente automobilístico em 01/11/2020, sendo atendido no Hospital Geral de Parauapebas, onde recebeu alta sem a realização de exames mais aprofundados ou acompanhamento adequado, apesar de apresentar traumatismo craniano.

Posteriormente, em 28/12/2020, retornou ao hospital com agravamento do quadro clínico, apresentando sintomas como febre, vômitos, confusão mental e dificuldade respiratória, sendo internado e vindo a óbito em 17/01/2021. Alegaram negligência médica, omissão no diagnóstico e tratamento adequado, além da possibilidade de infecção hospitalar por COVID-19.

Sustentaram ainda falhas no acompanhamento pós-alta, demora no atendimento na segunda internação, ausência de comprovação formal do diagnóstico de COVID-19 e sofrimento decorrente das restrições impostas no período pandêmico. Ao final, requereram a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como a realização de perícia técnica para apuração das falhas no atendimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa. Todavia, dada a concessão do benefício da gratuidade, suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, alegaram que a sentença se baseou exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente pelo hospital, como prontuários e relatórios internos, sem a realização de perícia técnica ou oitiva de testemunhas especializadas, o que comprometeria a confiabilidade da conclusão judicial.

Defenderam que, diante da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, caberia ao Município comprovar a inexistência de falha no serviço, o que não teria ocorrido de forma satisfatória.

Afirmaram que o prontuário médico não comprova de forma inequívoca que o paciente já estava contaminado por COVID-19 antes da internação, tampouco afasta a possibilidade de negligência no primeiro atendimento, quando não teriam sido realizados exames adequados para investigação do quadro neurológico decorrente do traumatismo craniano.

Sustentaram que a sentença desconsiderou a possível relação entre o atendimento inicial inadequado e o agravamento posterior do estado clínico do paciente. Argumentaram que a hipótese de infecção hospitalar foi ignorada, embora o paciente tenha permanecido em ambiente hospitalar durante a pandemia, circunstância que aumentaria significativamente o risco de contaminação.

Defenderam que, mesmo que a morte tenha sido atribuída à COVID-19, poderia ter havido agravamento do quadro em razão de falhas médicas anteriores, o que manteria o nexo causal necessário à responsabilização do ente público. Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões, o Município de Parauapebas defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que o conjunto probatório é suficiente e válido, tendo sido produzido em observância à inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem. Asseverou que os prontuários médicos constituem documentos idôneos, dotados de presunção relativa de veracidade, e demonstram que o óbito decorreu de complicações causadas pela COVID-19, sem relação com o acidente anterior. Destacou a correta aplicação da teoria do risco administrativo, a natureza de obrigação de meio da atividade médica e a inexistência de ato ilícito ou nexo causal. Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a responsabilidade civil do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, o que não se verificou no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, os apelantes alegam que a sentença se baseou exclusivamente em prova unilateral do hospital, sem realização de perícia técnica ou produção de prova oral especializada. Sustentam que os prontuários não comprovam de forma inequívoca a prévia contaminação por COVID-19, apontando omissão médica no primeiro atendimento, especialmente quanto à investigação neurológica após o traumatismo craniano. Defendem que a hipótese de infecção hospitalar não foi devidamente enfrentada e que, ainda que a causa imediata do óbito tenha sido a COVID-19, falhas anteriores poderiam ter agravado o quadro, mantendo o nexo causal apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Município. Postulam, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, diante do falecimento de Domingos Silva Fernandes, ocorrido em 17/01/2021, em contexto pandêmico.

Nos termos da teoria do risco administrativo, a responsabilização do ente público exige a demonstração cumulativa de conduta estatal, dano e nexo causal entre ambos. A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Passo à analise de cada um dos argumentos suscitados.

1. Da fragilidade da prova unilateral

Sustentam os apelantes que a sentença se apoiou exclusivamente em prova unilateral, consistente em prontuários médicos e documentos produzidos pelo próprio hospital, os quais não teriam sido submetidos a perícia judicial.

Não lhes assiste razão.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que houve, na decisão de saneamento, inversão dinâmica do ônus da prova, impondo-se ao Município o dever de demonstrar a regularidade do atendimento prestado. O ente público, em cumprimento a tal encargo, juntou aos autos o prontuário médico completo, exames, registros clínicos e demais documentos relativos às internações do paciente. Trata-se de documentação técnica elaborada por profissionais habilitados, no exercício regular da função pública, gozando de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

Não se pode reduzir o prontuário médico — documento oficial, integrante do sistema público de saúde — à condição de “declaração unilateral destituída de valor probatório”. O prontuário constitui meio idôneo de prova, cabendo à parte que o impugna produzir elemento técnico capaz de infirmá-lo. No caso concreto, os autores não trouxeram qualquer prova técnica que demonstrasse adulteração, inconsistência ou falsidade dos registros.

Sobre falhas na prestação de serviço hospitalar, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA.
INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
INCONFORMISMO DAS AUTORAS. DESACOLHIMENTO.

Ação de indenização por danos morais fundada em alegado erro médico e violência obstétrica. Insurgência das autoras, sob alegação de falha no atendimento médico-hospitalar, notadamente quanto à liberação da gestante, demora na condução do trabalho de parto e indicação de cesariana, bem como em razão de intercorrências no parto. Relação de consumo.

Responsabilidade objetiva da ré condicionada à demonstração de defeito na prestação do serviço.

Laudo pericial técnico, fundamentado e conclusivo que afastou a ocorrência de má prática médica, negligência ou falha na prestação do serviço, consignou a adequação das condutas adotadas em todas as fases do atendimento, em consonância com a literatura médica e os protocolos aplicáveis. Ausência de demonstração de sofrimento fetal em momento anterior à intervenção cirúrgica e inexistência de comprovação de demora injustificada na tomada de decisão médica. Intercorrências verificadas, como aspiração de mecônio pela recém-nascida e lesão vesical da parturiente, que se inserem no âmbito dos riscos inerentes ao procedimento, sem evidência de conduta culposa ou violação de dever de cuidado.

Inexistência de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais e os resultados narrados. Sentença mantida.

Honorários advocatícios fixados por equidade. Inaplicabilidade. Tema 1076 do STJ. Readequação de ofício. Sentença a que se NEGA PROVIMENTO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10021337220228260019 Americana, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 08/04/2026, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2026)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DEIRATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO QUE CULMINOU NO ÓBITO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PRONTUÁRIOS MÉDICOS E PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONOS QUANTO À ADOÇÃO DO PROTOCOLO ADEQUADO. TRATAMENTO CORRETO DISPENSADO. COMPLICAÇÕES INERENTES ÀS CONDIÇÕES CLÍNICAS DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA HOSPITALAR E O EVENTO MORTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA EQUIPE MÉDICA. AUTOR QUE NÃO CUMPRIU COM SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
(ARTIGO 373, I, DO CPC).
FALHA NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRECEDENTES DESTA 6ª TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI 9 .099/1995. ENUNCIADO N. 92-FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-PR 00668434420248160014 Londrina, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 23/03/2026, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 07/04/2026)

Ademais, o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), podendo indeferir diligências que considere desnecessárias. Ao analisar o conjunto probatório, o juízo de origem concluiu que os elementos documentais eram suficientes para o deslinde da controvérsia. A ausência de perícia não configura nulidade quando o acervo probatório se revela bastante à formação do convencimento motivado do julgador.

Portanto, não procede a alegação de fragilidade probatória.

2. Da ausência de prova pericial e de instrução oral

Argumentam os apelantes que não houve produção de prova pericial nem instrução oral especializada, o que teria comprometido a adequada apuração dos fatos.

Também aqui a insurgência não prospera.

O processo tramitou regularmente, com ampla oportunidade de manifestação das partes. A produção de prova pericial não é automática nem obrigatória; depende da demonstração de sua necessidade para elucidação de fato controvertido relevante. No caso, a causa mortis foi identificada como complicações respiratórias decorrentes de COVID-19, diagnóstico confirmado por exames constantes dos autos. A linha temporal clínica encontra-se devidamente documentada.

Não se verifica lacuna técnica que imponha, necessariamente, a realização de perícia judicial. Ao contrário, os registros clínicos são claros quanto à evolução do quadro respiratório, ao diagnóstico confirmado e às intervenções médicas realizadas. A simples discordância da parte com a conclusão judicial não torna obrigatória a produção de nova prova.

Quanto à prova oral, igualmente não se revela imprescindível quando os fatos encontram-se suficientemente documentados. A oitiva de testemunhas médicas, para repetir o conteúdo já constante dos prontuários, não agregaria elemento técnico novo capaz de alterar a conclusão do juízo.

3. Da alegada omissão no primeiro atendimento

Sustentam os apelantes que houve negligência no atendimento inicial, com ausência de investigação neurológica adequada após o acidente automobilístico.

A análise dos autos, contudo, demonstra que tal alegação não restou comprovada.

O óbito ocorreu em 17/01/2021, em decorrência de insuficiência respiratória associada à COVID-19. A segunda internação deu-se em 28/12/2020, com diagnóstico confirmado da infecção viral em 29/12/2020. A sentença foi categórica ao reconhecer a ausência de relação causal entre o acidente automobilístico ocorrido quase 2 (dois) meses antes (01/11/2020) e o desfecho fatal.

Não há nos autos qualquer elemento técnico que demonstre que eventual investigação neurológica mais aprofundada teria alterado o curso da doença viral que acometeu o paciente semanas depois. A teoria da responsabilidade civil exige nexo causal concreto, não bastando hipóteses abstratas ou conjecturas.

Além disso, ainda que se admitisse eventual falha pretérita — o que não se comprovou — seria imprescindível demonstrar que tal conduta contribuiu de forma eficiente para o resultado morte. Tal prova inexiste.

4. Da hipótese de infecção hospitalar

Alegam os apelantes que a sentença teria ignorado a possibilidade de infecção hospitalar. A fundamentação do juízo de origem, todavia, enfrentou expressamente a questão.

A decisão reconheceu que, embora fosse possível que a contaminação tivesse ocorrido durante a internação, tal circunstância deveria ser analisada no contexto excepcional da pandemia, período de ampla disseminação comunitária do vírus e de colapso dos sistemas de saúde. A mera possibilidade de contágio intra-hospitalar não implica, por si só, falha do serviço.

Para caracterizar responsabilidade civil em caso de infecção hospitalar, é necessária prova de descumprimento específico de protocolos sanitários ou negligência na adoção de medidas de prevenção. Nenhum elemento nesse sentido foi produzido pelos autores.

A pandemia da COVID-19 constituiu evento de força maior, impondo severas limitações estruturais e científicas aos serviços de saúde. Exigir risco integral do ente público em tais circunstâncias equivaleria a converter a teoria do risco administrativo em responsabilidade objetiva absoluta, hipótese não acolhida pelo ordenamento jurídico.

5. Do alegado agravamento do quadro por falhas anteriores

Sustentam, por fim, que mesmo admitindo-se a COVID-19 como causa do óbito, poderia ter havido agravamento do quadro em razão de suposta negligência inicial.

Tal argumentação carece de suporte probatório.

Os autos demonstram que, na segunda internação, o paciente apresentou pneumonia viral e teste positivo para COVID-19, sendo submetido a tratamento intensivo, inclusive em UTI específica. Não há qualquer laudo técnico indicando que eventual atendimento anterior tenha reduzido suas chances de sobrevida.

A responsabilidade civil não se funda em presunções genéricas. A teoria da perda de uma chance, por exemplo, exige demonstração concreta da probabilidade séria e real de êxito frustrado por conduta ilícita — o que não se verifica no caso.

A sentença, ao reconhecer a dissolução do nexo causal, aplicou corretamente os pressupostos da responsabilidade objetiva, concluindo que o óbito decorreu de complicações respiratórias associadas à COVID-19, sem prova de falha médica determinante.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, que examinou de forma minuciosa o conjunto probatório e aplicou corretamente a teoria do risco administrativo, afastando a configuração do nexo causal indispensável à responsabilização do ente público.

Assim,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2026